Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA REPETITIVO 793/STF. PRELIMINAR REJEITADA. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. RESP. 1657156/RJ. TEMA N. 106. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O pedido de atribuição de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema n. 793), deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o tratamento almejado possui registro na aludida agência. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 68.602/GO) considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das demandas que tratem do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 2.2. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
3. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Tratando-se de terapêutica adjuvante registrada na ANVISA, prescrita por médico assistente como necessária ao tratamento da enfermidade que acomete o autor, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, é certo que o fornecimento do tratamento pleiteado deve ser assegurado. 5.1. A alegação de insuficiência de recursos não deve ser utilizada como justificativa para negativa do fornecimento de tratamento necessário ao combate à enfermidade que acomete o cidadão, diante de conflito oponível à efetivação do seu direito fundamental à saúde.
6. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 6.1. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Ônus sucumbenciais invertidos.